Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600591-68.2020.6.16.0094
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ARILDO PEREIRA DA SILVA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ARILDO PEREIRA DA SILVA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
28/07/2021
Número: 0600591-68.2020.6.16.0094
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 21/05/2021
Processo referência: 0600466-03.2020.6.16.0094
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600591-
68.2020.6.16.0094 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Arildo Pereira da Silva,
relativas às Eleições Municipais de 2020, com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº
9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Quanto à aplicação da sanção
prevista no art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 verifico não ser aplicável ao caso, pois
quem realizou o repasse tido como irregular foi o candidato à prefeito. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Arildo Pereira da Silva, que
concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Progressistas - PP, no município de Planaltina do
Paraná/PR, desaprovadas vez que os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) foram repassados ao candidato a prefeito pela direção estadual do Partido Social Liberal -
PSL, o qual concorreu ao pleito coligado com os partidos PTB, DEM e PP. Por sua vez, o candidato
a prefeito fez o repasse de material de campanha e serviços contáveis e advocatícios na
modalidade estimada ao candidato a vereador. Portanto, os recursos estimáveis recebidos pelo
candidato que foram pagos com recursos do FEFC estão em desacordo com o disposto no art. 17,
§2º, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 eis que não mais subsiste coligação na eleição
proporcional). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ARILDO PEREIRA DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
THAMYRES ROBERTA DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
EDNUPY BARBOSA (ADVOGADO)
ARILDO PEREIRA DA SILVA (RECORRENTE)
THAMYRES ROBERTA DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
EDNUPY BARBOSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 094ª ZONA ELEITORAL DE SANTA ISABEL DO
IVAÍ PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40058
666
24/07/2021 13:54 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.295

RECURSO ELEITORAL 0600591-68.2020.6.16.0094 – Planaltina do Paraná – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ARILDO PEREIRA DA SILVA VEREADOR
- OAB/PR95822
ADVOGADO: THAMYRES ROBERTA DO NASCIMENTO
- OAB/PR0031328
ADVOGADO: EDNUPY BARBOSA
RECORRENTE: ARILDO PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR95822
ADVOGADO: THAMYRES ROBERTA DO NASCIMENTO
- OAB/PR0031328
ADVOGADO: EDNUPY BARBOSA
RECORRIDO: JUÍZO DA 094ª ZONA ELEITORAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. REPASSE DE
RECURSOS
PÚBLICOS
ENTRE
CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS
DISTINTOS E NÃO COLIGADOS PARA
A
DISPUTA
AO
CARGO
QUE
CONCORREU
O
CANDIDATO
BENEFICIADO.
TRANSFERÊNCIA
REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS
PARA
A
ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA.
RECURSO PROVIDO.
1. É vedado o repasse dos recursos
públicos
por
partidos
políticos
ou
candidatos não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados, nos termos
dos artigos 17 e 19 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
2. É regular o recebimento de recursos
públicos se o partido do candidato a
Vereador
que
recebeu
a
doação
coligou-se ao partido do candidato a
Prefeito que realizou a transferência dos
recursos.
Num. 40058666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 24/07/2021 13:54:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317454378300000039095842
Número do documento: 21072317454378300000039095842

3. Recurso provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/07/2021
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Arildo Pereira da Silva,
candidato ao cargo de vereador, pelo PP, contra a sentença proferida pela 094° Zona
Eleitoral de Santa Isabel do Ivaí/PR (ID.34904566), que desaprovou as suas contas
relativas às eleições de 2020, em razão da existência de doação de FEFC oriunda de
outro partido.
Em suas razões recursais (ID.34904816), o recorrente alega que os
partidos pelos quais o candidato doador e o candidato donatário (ora recorrente)
concorreram às eleições de 2020 estavam coligados, não havendo qualquer
irregularidade na doação impugnada.
Afirma que o partido do recorrente (PP), juntamente com os demais que
compunham a coligação majoritária (PSL/PTB/PP/DEM), formavam, ainda que
temporariamente, um partido único, de tal sorte que uma doação estimada sua para
um(a) candidato(a) a vereador(a) de qualquer partido que integre a sua coligação deve
ser considerada tal como se fosse uma doação para um candidato de seu próprio
partido
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, aprovando as suas
contas.
Foram apresentadas contrarrazões (ID. 34906116) pugnando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 36007866), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

Num. 40058666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 24/07/2021 13:54:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317454378300000039095842
Número do documento: 21072317454378300000039095842

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, as contas foram desaprovadas tendo em vista a
doação estimável em dinheiro custeada com recursos públicos e recebida por candidato
filiado a outro partido, em suposta afronta ao disposto nos artigos 17, § 2º e 19, § 7º da
Res. TSE 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º)
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos
do Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores. § 1º A
aplicação dos recursos provenientes do Fundo Partidário nas campanhas eleitorais
pode ser realizada mediante:
I - transferência bancária eletrônica para conta bancária do candidato, aberta nos
termos do art. 9º desta Resolução;
II - pagamento dos custos e das despesas diretamente relacionados às campanhas
eleitorais dos candidatos e dos partidos políticos, procedendo-se à sua
individualização.
Num. 40058666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 24/07/2021 13:54:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317454378300000039095842
Número do documento: 21072317454378300000039095842

(...)
§ 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Partidário nos termos dos §§ 5º e 6º
deste artigo sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei
, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sem prejuízo das
nº 9.504/1997
demais cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do Fundo Partidário em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo
órgão ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver
utilizado.

Consta dos autos que o recorrente ARILDO PEREIRA DA SILVA
(candidato ao cargo de vereador, pelo PP), recebeu doação estimável em dinheiro do
candidato a prefeito, Celso Maggioni, pelo PSL, paga com recursos provenientes do
FEFC, relativa a material de campanha e serviços contábeis e advocatícios, oriundos
do órgão partidário do PSL.
Por oportuno, anoto que o candidato a prefeito Celso Maggioni concorreu
ao pleito coligado com os seguintes partidos: PSL/PTB/PP/DEM.
Portanto, a controvérsia cinge-se em verificar a (ir)regularidade dessa
doação.
Inicialmente, anoto que entendo que a legislação eleitoral veda a
transferência de recursos públicos entre candidatos filiados a partidos distintos - e não
coligados para concorrer a ambos os cargos em disputa pelos candidatos envolvidos na
doação, por caracterizar burla às regras de destinação de recursos públicos.
Todavia, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº.
0600556-37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021, esta e. Corte considerou regular a
realização de doação efetuada por candidato a prefeito a candidato ao cargo de
vereador, mesmo que filiados a partidos distintos, desde que coligados para a disputa
do cargo majoritário.
, embora os partidos envolvidos na doação não estivessem
In casu
coligados para a eleição proporcional, é fato que se encontravam regular e formalmente
coligados para a eleição majoritária. Portanto, reputa-se regular o recebimento da
doação impugnada.
Num. 40058666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 24/07/2021 13:54:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317454378300000039095842
Número do documento: 21072317454378300000039095842

Por esses fundamentos, dou provimento ao recurso para aprovar as contas
prestadas pelo recorrente.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600591-68.2020.6.16.0094 - Planaltina do Paraná - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020
ARILDO PEREIRA DA SILVA VEREADOR - RECORRENTE: ARILDO PEREIRA DA SILVA -
Advogados dos RECORRENTES: THAMYRES ROBERTA DO NASCIMENTO - PR95822, EDNUPY
BARBOSA - PR0031328 - RECORRIDO: JUÍZO DA 094ª ZONA ELEITORAL DE SANTA ISABEL
DO IVAÍ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.07.2021.

Num. 40058666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 24/07/2021 13:54:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317454378300000039095842
Número do documento: 21072317454378300000039095842

Num. 40058666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 24/07/2021 13:54:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317454378300000039095842
Número do documento: 21072317454378300000039095842